Tribunal: CARF
Processo: 10980.725086/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725086/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA ELZI DE MATTOS TEIXEIRA BANZZATTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
QUESTIONADA E RECONHECIDA.
Impugnação apresentada tempestivamente instaura a fase litigiosa e comporta
julgamento de primeira instância quanto às alegações e provas de defesa.
Intempestividade não comprovada documentalmente nos autos através de
devolução de Aviso de Recebimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55/60), interposto contra o Acórdão 09-
61.499 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG - DRJ/JFA (e-fls. 44/48) que considerou, por unanimidade de votos, intempestiva a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 26/30)
relativa a Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Jurídica - Dimob,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725086/2012-96
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725086/2012-96

Exercício 2011, Ano-Calendário 2012, que calculou Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar no valor de R$10.023.66, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão a quo, exposto por resumidamente esclarecer a
lide sob escrutínio:
Relatório
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento em 30/01/2012, fls. 26/30, pela DRF/Curitiba/PR, que lhe exige o
recolhimento de um crédito tributário no montante de R$ 18.401,43, atualizado até
31/01/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos, omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 36.449,69, de acordo com as seguintes
Declarações de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOBs:
=> Imobiliária Novolar Ltda: R$ 25.215,99.
=> Imobiliária Cilar Ltda: R$ 11.233,70.
Foi apresentada impugnação em 02/07/2012, fls. 02/07, instruída por elementos, os
quais, no entendimento ali esposado, comprovam os argumentos de defesa. Alega o(a)
contribuinte, em preliminar, o que segue:
· Pretendeu, primeiramente, apresentar Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, que não foi recepcionada pela Receita Federal sob a alegação do funcionário do
CAC de que a entrega era intempestiva.
· Sendo 30 dias o prazo para apresentação da SRL ou impugnação, não ocorreu a
alegada intempestividade, posto que a contribuinte foi cientificada do lançamento
apenas em 06/06/2012.
· Ocorre que voltando de uma viagem, encontrou em sua caixa de correspondência, em
05/06/2012, um aviso para comparecer à Receita Federal, devido a problemas em sua
declaração de rendimentos. Compareceu no dia seguinte, 06/06/2012, na Unidade de
Curitiba, ocasião em que lhe foi entregue a Notificação de Lançamento, objeto desta
impugnação, com a orientação de que poderia apresentar SRL ou impugnação, no prazo
de 30 dias. Nessa data, 06/06/2012, portanto, é que a contribuinte tomou ciência do
lançamento.
· Dessa forma, a presente impugnação é tempestiva e deverá ser devidamente analisada.
· Ao final, argumenta que, mesmo na eventualidade de ser considerada intempestiva a
impugnação, cabe a retificação de ofício do lançamento, para cancelá-lo, em face dos
princípios da verdade material, da legalidade, da moralidade administrativa e da
economia processual, por se tratar de lançamento motivado por simples erro de fato no
preenchimento da declaração de ajuste anual.
A decisão de primeira instância foi proferida com dispensa de ementa, conforme
Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/03/2017 (e-fl. 52),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 24/04/2017 (e-fl. 55), clamando
pela revisão de ofício do lançamento; combatendo a indicação de intempestividade constatada
pela DRJ, com fundamentação em seu entendimento de ciência baseado no artigo 23 do PAF;
pela declaração de nulidade da Decisão combatida com base no artigo 59 a 61e 22 do PAF e art.
844 do Decreto 3000/99.
É o relatório.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725086/2012-96

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O recurso interposto atende aos requisitos legais para apreciação, encontra-se
tempestivo e deve ser conhecido.
A análise da tempestividade da impugnação, na espécie, é o fundamento basilar da
indisposição da interessada em relação à Decisão Recorrida. O fato é que esta fundamenta sua
decisão nas informações do relatório “Consulta de Postagem” (e-fls. 31). Senão vejamos:
...
Cabe esclarecer à requerente que a Notificação em apreço foi enviada em 31/01/2012
para o endereço constante, à época, dos sistemas da Receita Federal – Rua Rodrigo
Otávio L. Menezes Filho, no 36, Casa, Bairro São Lourenço, Curitiba, PR; esse
endereço é o mesmo que consta nos cadastros da RFB (vide tela de fl. 43) até o
momento e foi citado na impugnação. Ocorre que a Notificação foi devolvida ao
remetente (Consulta Postagem, fl. 31) por ausente o destinatário. Como a
correspondência retornou em 06/03/2012 à RFB, obrigou a que o referido chamamento
ocorresse por Edital, o que foi feito (fls. 32/37) nos termos do art. 23, §§ 1o e 2o, inciso
IV, do Decreto no 70.235/1972, alterado pelo art. 113 da Lei no 11.196/2005. No citado
Edital no 00004, de 21/03/2012, fixou-se a data de ciência da indigitada Notificação em
05/04/2012. (ora grifado)
...
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Constata-se que nos autos não se encontra o Aviso de Recebimento – AR com as
certificações necessárias que teriam sido realizadas pelo Agente dos Correios e,
indubitavelmente, a Consulta Postagem não é suficiente para infirmar todos os fatos relativos à
ausência da interessada.
Dessa forma, plenamente cabível o afastamento da intempestividade da
impugnação e reforma do Acórdão guerreado, o que leva ao retorno dos autos para apreciação
em Primeira Instância dos demais quesitos levantados em peça impugnatória.

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.725086/2012-96

Fl. 75
DF CARF MF
Original